Tribunal: TJDFT
Processo: 0747622-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747622-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. R. E. C. F. APELADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por D. R. E. C. F. contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a petição inicial, por não haver comprovação do direito líquido e certo da impetrante. A parte impetrante alega que a matrícula no CEUB somente poderia ser realizada até 29/11/2023 e, com base na sua pontuação obtida, consegue 30% de bolsa para o curso todo, o que torna imprescindível a concessão da liminar pleiteada, evitando o perecimento do direito. Não obstante a parte ter interposto o recurso no dia 27/11/2023, verifica-se que a apelação somente chegou neste Juízo no dia 05/11/2023, ou seja, após o perecimento do direito alegado pela parte. A parte apelante deve ser intimada para esclarecer quanto ao seu interesse recursal, tendo em vista o perecimento do direito alegado (29/11/2023). Posto isto, manifeste-se a parte apelante quanto ao seu interesse recursal e, se for o caso, solicite a desistência do presente recurso. Prazo de 05 dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador